Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753289-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRIMÔNIO CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA TRANSITADA. LANÇAMENTO DE TRIBUTOS. MANUTENÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC. 2. A superveniência de sentença judicial transitada em julgado cancelando débitos tributários e determinando a repetição do indébito pressupõe, para seu cumprimento efetivo, o cancelamento de qualquer trâmite administrativo de cobrança, inclusive o de compensação de débitos, ônus do qual o agravante furtou se em cumprir. 3. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação que, com dolo ou culpa, causa dano processual, o que se verifica no caso em apreço, uma vez que não houve o efetivo cumprimento do mandamento judicial, o que põe em risco a própria segurança jurídica dos atos emanados do Poder Judiciário, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80 e 536, § 3o, defendendo que a existência e a demonstração do dolo que animou a conduta da parte litigante são elementos essenciais para a configuração da litigância de má-fé. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 80 e 536, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que “a superveniência de sentença judicial transitada em julgado cancelando os referidos débitos e determinando a repetição do indébito pressupõe, para seu cumprimento efetivo, o cancelamento de qualquer trâmite administrativo de cobrança, inclusive a compensação de débitos, ônus do qual o agravante furtou-se em cumprir” (ID 25256648 - Pág. 5). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão recorrido e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar a inexistência das condicionantes para o reconhecimento da litigância de má-fé processual, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial a teor da Súmula 07/STJ” (AgInt no AREsp 1680244/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/04/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029